Tribunal: TJMT
Processo: 1048271-69.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048271-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (ADVOGADO), BRENO FARIAS CANUTO - CPF: 063.201.851-80 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE SAO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS - CPF: 955.658.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI KAUA DA SILVA SANTOS - CPF: 071.030.981-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON GOMES DA COSTA - CPF: 928.908.731-53 (VÍTIMA), MARINO COSTA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048271-69.2025.8.11.0000

PACIENTE: BRENO FARIAS CANUTO
IMPETRANTE: FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de
BRENO FARIAS CANUTO
, pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (duas vezes), corrupção de menores e integração de organização criminosa armada. A prisão preventiva foi decretada em 28/07/2021 e cumprida apenas em 16/12/2025, após longa evasão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se permanecem presentes os requisitos legais e fáticos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente, calcada na gravidade real da conduta (duplo homicídio motivado por rivalidade entre facções, com emprego de arma de fogo e recurso que dificultou a defesa).

4. A fuga do distrito da culpa por mais de quatro anos evidencia o risco à aplicação da lei penal.

5. A periculosidade do agente, evidenciada pela inserção em organização criminosa armada e pela reiteração delitiva, justifica a necessidade da medida extrema.

6. As medidas cautelares diversas se mostram insuficientes diante do
modus operandi
, da evasão prolongada e da ameaça à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:

“1. A fuga prolongada do distrito da culpa é circunstância apta a manter a contemporaneidade da prisão preventiva.”

“2. É legítima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, quando evidenciada a gravidade concreta dos crimes e o risco de reiteração delitiva, especialmente em contexto de facções criminosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 316; CF/1988, art. 5º, LXI.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048271-69.2025.8.11.0000

PACIENTE: BRENO FARIAS CANUTO
IMPETRANTE: FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Francisco Jaime Vasconcelos Santos, em favor de
BRENO FARIAS CANUTO
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013], de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/90], apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro.

O impetrante aduz que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Assinala que a autoria delitiva foi fixada exclusivamente no depoimento das testemunhas arroladas pela acusação, e na prova emprestada, inexistindo indícios suficientes da participação do paciente na empreitada delituosa.

Sustenta que a liberdade do paciente não colocará em risco a ordem pública, porquanto não possui histórico de criminalidade, possui trabalho lícito, residência fixa e família constituída.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de cautelares diversas.

A liminar foi indeferida pelo Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, em regime de plantão judiciário.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048271-69.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
denunciou
BRENO FARIAS CANUTO
, vulgo
“BRENDINHO”
, pela prática dos crimes de organização criminosa [art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013], de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos I e IV, ambos do CP], por duas vezes, e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/90], consoante se infere de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1º Fato Delituoso

Consta no caderno informativo que, desde data não especificada
até o dia 21 de janeiro de 2021
, em São José do Rio Claro/MT,
BRENO FARIAS CANUTO
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
integrou pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho [CV]
, facção estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente e com o emprego de arma de fogo, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 [quatro] anos, como a associação para o tráfico, tráfico ilícito de entorpecentes e homicídio.

É dos autos que o denunciado passou a integrar a supracitada organização criminosa e, assim, a constituir-se um dos seus membros ativos,
porquanto responsável pelo resguardo das armas utilizadas em ações criminosas do grupo
e também incumbido do fornecimento de ponto de apoio aos coligados que chegam doutras localidades.

2º e 3º Fatos Delituosos

Também convergem os elementos informativos que, no dia
21 de janeiro de 2021
, por volta da meia-noite, na via pública, notadamente na Rua Paraná, nas proximidades da ‘Mercearia Encontro dos Amigos’, bairro Novo Horizonte, em São José do Rio Claro/MT,
com o apoio do adolescente Weslei Kauã da Silva Santos
[PJe n. 1000613-86.2021.8.11.0033], o denunciado, consciente e imbuído de
animus necandi
, impelido por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa,
matou Adilson Gomes da Costa
e
Marino Costa dos Santos
com disparos de arma de fogo [vide laudos de exames de necrópsia de ID 61468077 e ID 61468078].

Emergem dos informes coligidos que, na fatídica data, o increpado e seu comparsa, que
integram a facção denominada Comando Vermelho
,
saíram em busca de dois integrantes do grupo rival [Primeiro Comando da Capital]
, no intuito de assassiná-los exatamente por tal razão [motivação torpe].

Apurou-se que o denunciado, em companhia do citado adolescente, e já nas imediações da residência dos alvos, avistou
Adilson Gomes da Costa
e
Marino Costa dos Santos
na via pública e, convicto de que se tratavam dos agentes que objetivavam matar, de surpresa e sem que eles pudessem esboçar qualquer reação [já que estavam apenas passando pela via pública – recurso que dificultou a defesa], sacaram repentinamente a arma de fogo que traziam consigo e efetuaram diversos disparos contra os ofendidos, que vieram a óbito em razão dos graves ferimentos”.

O Juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro, em
28/7/2021
, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva de
BRENO FARIAS CANUTO
, assim fundamentando:

“A prova da existência do crime (materialidade) encontra-se evidenciada pelo BO de ocorrência n. 2021.18542, (id. 61468072), certidão de óbito id. 61468072 - Pág. 12, laudo de exame de necropsia (id. 61468072 - Pág. 8/10 e 61468072 - Pág. 14), declaração de óbito (id. 61468072 - Pág. 17), relatório de investigação, instruído com fotografias do local dos fatos (id. 61468073), laudos de necropsia (ids. 61468077) e ainda relatos testemunhais.

Quanto à autoria, da mesma forma, há fortes indícios de que o representado praticou o crime de homicídio investigado.

Conforme se extrai dos elementos informativos que instruíram a representação, a polícia militar foi acionada com informes de que havia dois indivíduos caídos na Rua Paraná, região central desta cidade, vítimas de disparos de arma de fogo. Em diligência, constaram a veracidade das informações e que estas já estavam sem vida. Próximo ao corpo das vítimas foram localizados cápsula de armas de calibres de 40 e 9mm.

Os elementos informativos sinalizam na direção de que o
representado
, em companhia do menor
WESLEI KAUA DA SILVA SANTOS
seria o autor do crime.

O representado é apontado como armeiro da facção Comando Vermelho nesta comarca, além de fornecer estadia aos membros da facção residentes em outras cidades, servindo, assim, como ponto de apoio aos demais integrantes de referida facção.
Demais disso, encontra-se em local incerto e não sabido desde a data dos homicídios em investigação.

A testemunha MAYCON DOUGLAS GOMES SILVA, em seu depoimento narrou que WESLEY tem parceria com RAFAEL e BRENO FARIAS e possui duas armas de fogo (pistolas), disse, ainda, que uma semana depois do homicídio recebeu um áudio de alguém que não sabe quem é, dizendo que o menor infrator confessou que cancelou dois CPFs.

O adolescente WESLEI KAUA DA SILVA SANTOS, disse que passava noites na casa do representado BRENO FARIAS, pois estava sendo ameaçado de morte por algumas pessoas, por vender mais drogas que os integrantes do PCC - Primeiro Comando da Capital. Comentou, ainda, que no dia do homicídio o representado pilotava uma moto e o declarante estava na garupa. Além disso, reconheceu que os áudios em que assumiu a autoria dos disparos contra as vítimas juntamente com um outro rapaz foram enviados por ele.

Nessa senda, as provas até então colhidas são hábeis a demonstrar os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade (
fumus comissi delicti
).

Lado outro, no caso em tela, revela-se necessária a segregação cautelar do representado (
periculum libertatis
), como medida garantidora da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Destarte, o
modus operandi
empregado na ação criminosa revela a periculosidade em concreto da infração penal cometida pelo representado, já que teria desferido diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas enquanto estas transitavam pela Rua Paraná, nesta cidade, cujos ferimentos as levaram a óbito. As vítimas foram atingidas por 04 projeteis cada, conforme atestado pelo laudo de necropsia incluso.

Demais disso o representado é investigado como possível autor de outros delitos nesta cidade, com informes de que pertencer à facção Comando Vermelho.

A respaldar esse entendimento, confira-se orientação jurisprudencial,
in verbis
:

[...]

A custódia preventiva se faz necessária, ainda, pela conveniência da instrução criminal, evitando-se, com isso, que em liberdade o representado ameace testemunha, o que é de todo provável.

A custódia ainda se faz necessária para assegurar eventual aplicação da Lei Penal, já que o representado não tem paradeiro certo. Demais disso, após o óbito das vítimas, não mais foi encontrado, a sinalizar que se encontra local incerto e não sabido.

Logo, presentes os requisitos legais (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), agregado ainda ao fato de que a pena máxima do crime imputado suplanta 4 (quatro) anos e que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o paciente,
BRENO FARIAS CANUTO
, foi pronunciado pela prática dos crimes que lhe foram imputados, conforme decisão proferida em
21/5/2025
,
verbis
:

“
2.2 DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES

A materialidade do delito se encontra evidenciada de forma inconteste, em especial pelos elementos que consubstanciam o Boletim de Ocorrência n. 2021.18542 [ID 61468072 – pág. 3/4]; Certidão de Óbito [ID 61468072 – pág. 12]; Exame de Necropsia [ID 61468072 págs. 8/10]; Relatório Policial [ID 61468073 – págs. 1/12]; e Laudos Periciais [ID 61468077 e 61468078 – págs. 1/23], bem como pelos demais elementos probatórios colacionados ao feito.

Logo, visualizada a materialidade, o próximo passo consiste na averiguação da existência de indícios de autoria. Incumbe aqui realizar um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade do denunciado
BRENO FARIAS CANUTO
. Nesse propósito, constam nos autos elementos suficientes a perfazer esse grau de cognição, conforme passo a expor.

Infere-se dos elementos que consubstanciam o Inquérito Policial n. 128.4.2021.2336 que o réu
BRENO FARIAS CANUTO
foi identificado por meio dos depoimentos de
Maycon Douglas Gomes Silva
e
Weslei Kaua da Silva Santos
, além do reconhecimento fotográfico do Id. 61468080.

O investigador de Polícia responsável pela condução das diligências investigativas, atuando em estrito cumprimento do seu dever funcional e investido da presunção de veracidade inerente aos agentes públicos no exercício regular de suas atribuições, compareceu em Juízo e prestou depoimento firme, coerente e alinhado aos demais elementos probatórios constantes dos autos, ocasião em que confirmou com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva e a participação direta de
Breno Farias Canuto
nos crimes apurados, conferindo, assim, elevado grau de credibilidade à narrativa acusatória. Vejamos:

‘(...)
Ministério Público
(1:26): O senhor atuou nesse caso, certo?
Rodrigo
(1:29): Sim, senhor, é, ocorreu que a gente foi acionado pela polícia militar sobre um duplo homicídio ocorrido na Rua Paraná, eu não me lembro qual é a outra rua, acho que rua é Paraná, esquina como outra rua. Não sei se é Roraima, uma coisa assim. E eu fui até o local e chegamos lá encontramos 2 pessoas que haviam sido atingidas por disparo de arma de fogo. O pessoal do pronto atendimento tinha indo ao local e verificado que as 2 já tinham sido, já estavam em óbito, passado as ocorrências preliminares, os atendimentos preliminares, Politec, essas coisas. A gente deu um andamento ao processo de investigação. Durante o processo de investigação, a gente conseguiu identificar câmeras próximo ao local. Em uma das câmeras, a gente conseguiu ver um pessoal passando de moto, pouco antes do local do crime e identificamos roupa e moto. Ocorre que esses vídeos acabaram sendo corrompidos no nosso computador e a gente não pode juntá-los como provas. Mas na época foi o que orientou o início da nossa investigação em cima das pessoas que a gente acabou identificando,
que é o Weslei e o Breno
. Ocorre que algumas pessoas foram presas.
E se declararam faccionados do PCC e que teriam sido ameaçados por algumas pessoas do Comando Vermelho
. Passado algum tempo, houve uma prisão em Diamantino e o Wesley foi preso lá. E como a gente tinha interesse na prisão dele, a gente acabou solicitando o aparelho celular dele para cá. E depois fazendo as verificações,
foi localizada uma conversa aonde o Wesley falava da participação dele e que eles estavam no local na hora e que chegou uns caras atirando lá alguma coisa assim e que eles haviam matado 2 rapazes, entendeu?
Então todas essas, essas conversas indicavam sobre o duplo homicídio lá. E ele falou que os caras chegaram, que eles atiraram, que eles estavam no local, esse tipo de coisa. Pra uma pessoa que era supostamente namorada dele. E aí passado algum tempo, todas as conversas devem estar anexos aí que ele teve no celular dela com ele, passado algum tempo, é
o Wesley foi preso e na sua declaração ele confirmou que a pessoa que estava com ele no local, que estava na moto pilotando, que tinha passado no local da moto, era o Breno,
entendeu? E quando surgiu esse homicídio, houve homicídio,
tanto Breno como Wesley acabaram se evadindo da cidade
. Se não me engano,
o Breno ainda continua foragido
.
Acho que existe um mandado de prisão em aberto
. Nós já tentamos por 2 vezes prendê-lo e ele conseguiu evadir as cidades vizinhas aqui, inclusive a informação que a gente tem que ele tá usando outros nomes pra poder trabalhar, pra poder desenvolver a atividade dele. E na declaração do Wesley acabou identificando quem tava.
Nós tínhamos o conhecimento que a moto era do Breno, porque era uma moto características e as roupas usadas, esse tipo de coisa, porque ele trabalhava na caladão na época
. E aí as pessoas já tinham uma certa investigação sobre ele ser partícipe de fação criminosa. E por conta disso a gente já tinha conhecimento qual que é o veículo que ele trafegava na época. Só que infelizmente, o vídeo da casa que a gente conseguiu, ele acabou se corrompendo na conversão, e a gente acabou não, não, não conseguindo. Mas a gente já tinha assistido o vídeo e eu já tinha verificado a identificação da moto e do capacete, certo? Só que a gente aguardou todas as deliberações e consegui juntar as provas para que a gente pudesse chegar a pessoa dele. Então a gente fez essa ligação através do celular, além das diversas, acho que tem aí no processo, indicações de pessoas, de facções,
indicando sobre a questão da briga entre eles
, que o Wesley era uma pessoa que na época tinha participação aqui, se colocava como uma das lideranças. A gente acabou na apreensão do Wesley e a gente acabou tendo as informações necessárias para que a gente pudesse comprovar o que a gente já tinha, suspeitas que era a participação do Wesley diretamente no homicídio. (...) (6:39) Pelo que tudo indica e pelo que foi feito em declaração, o aquele local ele era usado. Era usualmente habitado por um pessoal de uma facção criminosa que acabavam fazendo comércio de droga lá e me parece que eles confundiram os 2 os 2 rapazes como sendo pessoas dessa facção e acabaram executando os 2, que se não me engano era o ‘Coruja’ e um outro rapaz que eles estavam atrás. É, esses 2 rapazes estavam aqui, é no local, e estavam e saíram daqui apenas pra comprar bebida num bar que ficava aberto após as 11 horas da noite. E aí sendo confundido eles com pessoas de outra facção, acabaram sendo mortos pelas pessoas do, supostamente do CV, né? Que aí estavam ali aguardando. E aí me parece que depois. Teve umas prisões de umas pessoas do próprio PCC, que indicaram que eles usavam realmente aquele local e que existia essa questão dessa disputa é da localidade pra venda de droga. E aí, pelo que tudo indica, os rapazes, todo o levantamento que foi feito, e buscando vida pregressa dos 2, eles não tinham nenhum indício de participação ou envolvimento com qualquer coisa em relação a tráfico ou crime organizado. Então, pelo que tudo indica pelo que a gente foi levantado,
os 2 acabaram sendo mortos por serem confundidos com pessoas de outra facção
. Fato que tá virando corriqueiro aqui, né? A gente já teve outro caso parecido como esse tempo atrás também, das pessoas acabarem confundindo as pessoas por questões de facção e acabarem atirando. E aí os 2 foram mortos nessas condições. (...)
Juiz
(8:31): O juízo precisa esclarecer um fato é, no início do seu depoimento,
Rodrigo
, você disse que uma pessoa foi presa em Diamantino e essa pessoa interessava investigação e essa pessoa tinha um celular. Eu não entendi quem é essa pessoa.
Rodrigo
(8:48): Wesley foi preso, ele mesmo, o próprio Wesley foi preso lá em Diamantino, certo? No envolvimento lá em roubo, em alguma coisa de facção criminosa. No celular dele, tinha informações a respeito do crime e a gente já tinha feito um trabalho. Quando a gente sabia, identificou que o Wesley tava lá em Diamantino, a gente conversou com o pessoal de Diamantino, que caso houvesse alguma ocorrência envolvendo, que nós fossemos avisados, certo? E aí o pessoal avisou a gente aqui e aí nós fizemos o pedido para que a gente pudesse obter esses celulares. E aí, especificamente do Wesley, a gente conseguiu localizar as informações e as conversas foram juntadas no processo. Então, ele já tinha sido preso lá, numa ocorrência envolvendo facção criminosa, e aí a partir dessa ocorrência lá, nós conseguimos localizar ele e aí sim é obter as provas necessárias que comprovasse a participação dele’.

A testemunha
Maycon Douglas Gomes da Silva
, em sede inquisitorial (ID 61468072 – págs. 28/29), declarou, de forma objetiva e coerente,
ser integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC
, reconhecendo, inclusive, a existência de
acirrada rivalidade com o grupo Comando Vermelho – CV
. Informou ter tomado conhecimento, por meio de terceiros, de que
Weslei Kauã da Silva Santos foi um dos executores dos homicídios objeto da presente ação penal
. Acrescentou que
visualizou membros do Comando Vermelho circulando em frente à sua residência, e que Weslei mantinha estreita parceria com Rafael e, sobretudo, com Breno Farias Canuto, aqui denunciado
. Relatou, ainda, ter recebido do próprio Weslei mensagens de cunho ameaçador, nas quais o adolescente afirmava ter ‘cancelado os CPFs’ das vítimas, expressão essa comumente utilizada no jargão criminoso para aludir a execuções sumárias.

Tais informações foram reiteradas e corroboradas em sua oitiva judicial, vejamos:

‘(...)
Ministério Público
(1:05): O senhor ficou sabendo dos homicídios?
Maycon Douglas
(1:12): Sim.
Ministério Público
(1:14): O que que você ficou sabendo?
Maycon Douglas
(1:17): Até onde eu sei ele que disse que ia morrer nesse dia, né? A vítima era pra ser eu que morava na frente na casa onde aconteceu. Que eu tenho uma rixa com a fação Comando Vermelho.
Ministério Público
(1:34): E aí você ficou sabendo quem que foi o autor?
Maycon Douglas
(1:40): Eu não sei dizer quem que foi o autor (...) (2:03) Oh, eu não sei dizer se foi ele ou se não foi ele, né? (2:22) E sei que foi o Comando Vermelho que fez os homicídios lá (3:07). No dia anterior, os caras estavam passando lá na frente da casa, eu morava lá na frente da casa onde aconteceu esse homicídio. Eu me mudei num dia, no outro dia aconteceu o homicídio. (...) (3:36) me mandaram um áudio, pegaram o meu número e me mandaram um áudio. E o áudio falava bem assim, com a voz dele, que estava cancelando o CPF, mas aí eu não sei se dizer se foi ele mesmo. (...)’

O conteúdo das declarações prestadas por
Weslei Kauã da Silva Santos
, constantes do ID 61468078 (págs. 26-27), embora revestido de certa ambivalência em sua fase conclusiva, revela, de maneira clara e substancial, a participação direta e consciente de
BRENO FARIAS CANUTO
na dinâmica do crime que vitimou
Adilson Gomes da Costa
e
Marino Costa dos Santos
.

O menor afirmou, de modo espontâneo e com riqueza de detalhes,
que na data dos fatos estava na garupa da motocicleta conduzida por Breno
, ambos em ação coordenada com outros integrantes da facção Comando Vermelho, que os seguiam em um veículo de apoio. Narrando a progressão pela Rua Paraná em busca do alvo conhecido como ‘Coruja’, relatou que, ao avistar
Adilson
, a quem julgou ter o reconhecido, comunicou sua percepção aos demais comparsas, o que imediatamente resultou em uma rajada de disparos efetuada pelos ocupantes do automóvel.

BRENO
, embora não tenha apertado diretamente o gatilho,
pilotava a motocicleta no exato instante da execução
, fornecendo suporte logístico à ação homicida e retirando-se do local com celeridade logo após os disparos, retornando à sua residência com o menor, fato que é reforçado pelas informações prestadas no relatório policial de Id. 61468080 - Pág. 01-04.

Tal conduta configura, inquestionavelmente, a coautoria do crime de homicídio, nos moldes do art. 29 do Código Penal, haja vista que, para a caracterização do liame subjetivo entre os agentes, basta o concurso de vontades e a divisão funcional de tarefas para a consecução do mesmo fim criminoso. A tentativa posterior do menor em negar a própria participação, não desnatura a narrativa inicial, detalhada, lógica e coerente, tampouco afasta a robusta prova indiciária formada a partir da atuação conjunta entre ele e
Breno
, com divisão clara de papéis, convergência de propósitos e fuga sincronizada, circunstâncias estas que revelam um agir unitário, deliberado e voltado ao extermínio das vítimas.

Ademais, o acervo judicial reforça/replica os indícios de autoria delitiva que recai ao acusado, sobretudo quando analisadas as declarações testemunhais, as quais integram os demais documentos probatórios existentes nos autos, tais como laudos periciais, registros fotográficos/audiovisuais e relatórios policiais.

Portanto, os depoimentos prestados pelas testemunhas ao longo da persecução penal, aliados às demais provas materiais colhidas nos autos, caracterizam os elementos de autoria suficientemente aptos a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a corte popular.

Com base no presente conjunto probatório, convenço-me da existência do crime e da presença de indícios suficientes de que
BRENO FARIAS CANUTO
participou do delito descrito na denúncia.

[...]

A torpeza do motivo emerge com nitidez da própria motivação que impulsionou a conduta homicida: execução sumária perpetrada por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, em face da suposição de que as vítimas seriam membros da facção rival Primeiro Comando da Capital – PCC, evidenciando que o ato letal decorreu de uma disputa territorial e ideológica entre organizações criminosas, movida por sentimento faccionado de dominação.

Com igual clareza, verifica-se a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os disparos foram desferidos de maneira repentina e traiçoeira, sem que as vítimas tivessem qualquer possibilidade concreta de reação ou percepção prévia do perigo iminente. Estavam simplesmente transitando em via pública quando foram surpreendidas, por tiros fatais desferidos por grupo armado que já os acompanhava e aguardava o momento oportuno para a emboscada.

[...]

2.3 DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/13

Da análise do caderno processual, infere-se de forma inequívoca e cristalina a existência de elementos probatórios robustos, coesos e harmônicos que comprovam tanto a materialidade delitiva, quanto a autoria do acusado
BRENO FARIAS CANUTO
, quanto ao crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, que tipifica a conduta de integrar organização criminosa com uso de arma de fogo.

A materialidade do delito revela-se consubstanciada nos registros oficiais que integram os autos, notadamente os relatórios de investigação, o Boletim de Ocorrência n. 2021.18542 [ID 61468072 – pág. 3/4], Relatório Policial [ID 61468073 – págs. 1/12],os depoimentos prestados em sede policial e judicial pelas autoridades responsáveis pela persecução penal, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo, especialmente o investigador de polícia
Rodrigo de Matos Emiliano
, cuja narrativa clara, técnica e circunstanciada revelou que o denunciado integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV).

Já quanto à autoria, esta também se encontra suficientemente demonstrada, destacando-se, entre outras fontes de prova, o depoimento do adolescente Weslei Kauã da Silva Santos, que, embora tenha posteriormente tentado minimizar sua confissão, reconheceu que estava hospedado na residência de Breno, em razão das ameaças sofridas por integrantes do PCC, e que BRENO o conduziu de motocicleta no dia do duplo homicídio, evidenciando que sua atuação estava diretamente inserida na estrutura e no modus operandi da facção criminosa.

Extrai-se da narrativa da testemunha Maycon Douglas Gomes da Silva em juízo que os grupos que atuava na comarca possuíam armas de fogo, inclusive, para efetivar seus objetivos ilícitos, elemento este que atrai a incidência da majorante prevista no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/13.

[...]

2.4 DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90

[...]

A materialidade do delito está comprovada por meio das declarações colhidas na fase inquisitorial e judicial, notadamente aquelas prestadas pelo adolescente
Weslei Kauã da Silva Santos
(ID 61468078), que, inicialmente relatou com detalhamento minucioso e riqueza de circunstâncias que,
no dia do duplo homicídio, se encontrava na garupa da motocicleta pilotada por Breno, ambos integrantes do Comando Vermelho, em ação criminosa voltada à eliminação de desafetos da facção rival
.

O relato de Weslei Kauã é claro ao afirmar que Breno o conduziu até a cena do crime, permaneceu ao seu lado durante toda a ação, e posteriormente o acolheu em sua residência, configurando uma participação consciente, dolosa e coordenada com o menor, nos exatos moldes da conduta incriminada pelo art. 244-B do ECA.

A autoria resta evidenciada de maneira indiscutível. O acusado, sabedor da menoridade de Weslei – fato notório no meio social local e afirmado nas próprias declarações do adolescente –, aceitou dividir com ele uma empreitada homicida, munida de estrutura organizada, planejamento prévio e execução violenta com o emprego de arma de fogo, em típico contexto de criminalidade faccionada.

No caso em tela, não apenas restou evidenciada a participação simultânea de Breno e Weslei na ação homicida, como também há prova de que o menor já se encontrava integrado às práticas delitivas da facção, sendo inclusive protegido pelo réu em sua residência.

Portanto, não há como afastar a responsabilidade penal de Breno Farias Canuto pela prática do crime de corrupção de menores, tal como capitulado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material com os demais delitos narrados na exordial acusatória”.

O mandado de prisão somente foi cumprido em
16/12/2025
, na cidade de
ALTO PARAGUAI
.

O Juízo da 1ª Vara de São José do Rio Claro, em
18/12/2025
, manteve a prisão preventiva do paciente, como se vê:

“Inicialmente, nota-se que a prisão do réu foi decretada em
28/07/2021
e mantida em
29/06/2022
, conforme consta nos Ids. 61701452 e 88696058, inexistindo, até o momento, alteração do quadro fático que ensejou a decretação, sendo imperiosa a manutenção da ordem de segregação cautelar.

Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível a apresentação de alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316 do CPP, o que não ocorreu.

Na espécie, observa-se que a custódia cautelar do peticionante está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, de modo que a custódia cautelar se mostra necessária e adequada como forma de resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução processual e garantir a aplicação da lei penal.

Analisando os autos, verifica-se que a base fática sobre a qual se debruçaram os fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar manteve-se inalterada até o presente momento. Ou seja, não houve qualquer modificação fática capaz de justificar a revogação ou substituição da medida. Com efeito, os fundamentos do
decisum
que decretou a prisão cautelar estão bem delineados na decisão de id. 61701452, revelando-se desnecessário repeti-los nesta ocasião.

[...]

Ressalto que a decretação da prisão preventiva mostra-se necessária para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. O crime foi cometido com extrema violência, tendo o investigado efetuado diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, que vieram a óbito após serem atingidas por quatro projéteis cada. Há indícios de que o representado integre organização criminosa (Comando Vermelho) e esteja envolvido em outros delitos.

Ademais, desde a decretação de sua prisão, o réu está em local incerto, o que demonstra a necessidade da manutenção da prisão para garantia da aplicação da lei penal, conforme dispõe o Enunciado n. 26 do TJMT, que estabelece:
‘A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal.’

Sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, saliento que, segundo orientação jurisprudencial, a demonstração da necessidade da prisão cautelar já implica a inaplicabilidade das medidas cautelares. Vejamos:

[...]

Ademais,
‘(...) eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.’
(AgRg no RHC 148.905/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

Ainda, tal característica não macula a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência n. 43,
in verbis
:
‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 2.3.2017).

Pelo exposto, MANTENHO a prisão preventiva de
Breno Farias Canuto
, eis que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, sobejam dos autos a presença dos indícios suficientes de autoria ou de participação de
BRENO FARIAS CANUTO
na empreitada delituosa.

De igual sorte, a manutenção da prisão preventiva se patenteia imprescindível para garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal.

Consoante salientado pela autoridade coatora, o crime foi cometido com extrema violência, razão pela qual a gravidade concreta da conduta, haja vista o
modus operandi
empregado, se mostra suficiente para o encarceramento provisório do paciente.

Além disso, consta dos autos que o crime foi motivado por suposta guerra entre facções criminosas rivais [CV x PCC].

A manutenção da segregação cautelar também se mostra necessária para aplicação da lei penal.

Segundo se infere dos autos, desde a prática dos fatos o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa.

Tanto que a prisão preventiva foi decretada em
28/7/2021
, e o mandado efetivamente cumprido apenas em
16/12/2025
, mais de quatro anos depois.

E nem se pode falar que o paciente desconhecia a existência do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Digo isso porque, em
9/6/2022
, a defesa constituída por
BRENO FARIAS CANUTO
, na pessoa do ora impetrante, Dr. Francisco Jaime Vasconcelos Santos, formulou, perante o juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva.

Entretanto, a segregação cautelar foi mantida pelo juízo de primeira instância, conforme decisão proferida em
29/6/2022
.

Forte em tais razões, demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, não há falar em sua substituição por cautelares menos gravosas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
BRENO FARIAS CANUTO
, mantendo-se hígida a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026